Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-19.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AÇAO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADO. MÉRITO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DE LITIGAR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIDOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGOS 186, 187 E 188, I, TODOS DO CC/02. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DECORRENTE DE DOLO OU MÁ-FÉ DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. PROCEDÊNCIA.
Incumbe ao impugnante comprovar que a parte impugnada possui condições econômico-financeira de arcar com os custos do processo, competindo-lhe instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos que alicerçaram o deferimento do benefício.
A genérica alegação de que a parte se utilizou da ação indevidamente na defesa da alegada posse que não detinha, no intuito de causar prejuízos ao réu, não tem, por si só, o condão de sustentar o pleito indenizatório, haja vista que não há que se falar em ilicitude quando a parte pratica conduta no exercício regular de um direito, não podendo responder por danos advindos da revogação de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017041-19.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), LESLIE RENOSTO - CPF: 831.452.571-53 (AUTOR), DANIEL HAMERSKI - CPF: 241.029.979-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ADELAR KRUMMENAUER - CPF: 882.548.520-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADO.
MÉRITO
. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DE LITIGAR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIDOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGOS 186, 187 E 188, I, TODOS DO CC/02. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DECORRENTE DE DOLO OU MÁ-FÉ DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. PROCEDÊNCIA.

Incumbe ao impugnante comprovar que a parte impugnada possui condições econômico-financeira de arcar com os custos do processo, competindo-lhe instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos que alicerçaram o deferimento do benefício.

A genérica alegação de que a parte se utilizou da ação indevidamente na defesa da alegada posse que não detinha, no intuito de causar prejuízos ao réu, não tem, por si só, o condão de sustentar o pleito indenizatório, haja vista que não há que se falar em ilicitude quando a parte pratica conduta no exercício regular de um direito, não podendo responder por danos advindos da revogação de decisão judicial anteriormente proferida, à vista do livre convencimento do magistrado, carecendo elementos que indique pretensão maliciosa da parte a dar azo ao feito possessório, para valer-se da tutela estatal, com a finalidade de prejudicar terceiro.

No caso concreto, há inexistência de danos indenizáveis, na medida em que é direito da parte demandar em juízo sempre que entender que houve violação ou ameaça de violação ao seu direito de propriedade.

Procedência.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº
1017041-19.2019.8.11.0000

REQUERENTE:
LESLIE RENOSTO

REQUERIDO:
DANIEL HAMERSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
LESLIE RENOSTO
em
desfavor de
DANIEL HAMERSKI
, visando rescindir v. acórdão da Segunda Câmara Cível desta Corte, nos autos da Apelação Cível n. 90554/2017 – Comarca de Poxoréo/MT, da relatoria do
Exmo. Sr.

Des. Sebastião de Moraes Filho
, relativa à Ação de Ressarcimento por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 395-60.2006.811.0014 (Cód. 21182), promovida pelo requerido em face da requerente, que, reformando a sentença
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos – emergentes e morais –, oriundo do ajuizamento temerário de lide possessória.

Para tanto, em sua peça de ingresso, sustenta que a liminar, na ação possessória de origem, foi deferida pelo togado singular, para determinar a manutenção da posse da autora na fazenda denominada “Sertãozinho”.

Alega que contra esse
decisum
foi interposto agravo de instrumento (autuado sob nº 41585/2003) pelo ora requerido, julgado pela Primeira Câmara Cível, ao qual foi negado provimento.

Registra que no julgamento do mérito, o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, julgou a demanda improcedente, revogando a medida liminar outrora deferida.

Afirma que a Quarta Câmara Cível, em decisão monocrática proferida pelo
Des. José Silvério Gomes
, deferiu o efeito suspensivo à apelação.

Diz que, posteriormente, com a confirmação da sentença de primeiro grau pelo TJMT, a requerente desocupou o imóvel rural, tendo nele sido reintegrado o requerido Daniel Hamerski.

Anota que com o trânsito em julgado da demanda possessória, o requerido promoveu
“ação de ressarcimento por perdas e danos materiais e morais”
em desfavor da requerente.

Alega que esta é a questão que coloca na presente rescisória:
“O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO, se existiram 03 (três) decisões do Poder Judiciário de Mato Grosso favoráveis à Requerente, sem falar no aspecto de que a sentença de mérito deste processo também foi favorável a ela???”
(sic).

Discorre que no caso em apreço houve manifesta violação às normas jurídicas dos artigos 186, 187, 188, I, e 927, todos do Código Civil.

Argumenta que não há que se falar em indenização pelos prejuízos decorrentes do deferimento de liminar em ação possessória, uma vez que o exercício regular do direito de ação não gera ato ilícito, mormente em razão da natureza provisória da medida liminar.

Afiança que o v. acórdão rescindendo entra em rota de colisão com a jurisprudência dos Tribunais, que é uníssona no sentido de que o exercício regular de direito não constitui ato ilícito, por isso não existe o dever de indenizar.

Com base no art. 969,
in fine
, do CPC, assevera que
“Em casos excepcionais – como sói acontecer com o vertente – em que se postula o CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA da exorbitante quantia de R$ 3.589.026,83 (três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, vinte e seis reais e oitenta e três centavos) – admite-se o requerimento de concessão de tutela provisória para suspensão da execução do julgado rescindendo, pois a presunção decorrente da coisa julgada é juris tantum, portanto, relativa”
(sic).

Ressaltando a presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para sustar os efeitos do v. acórdão rescindendo, de modo a determinar ao juízo de origem que suspenda o andamento do cumprimento definitivo de sentença, até o deslinde final da presente ação.

Requereu, ainda, a concessão da gratuidade judiciária estendida também ao depósito prévio, a fim de lhe ser garantido o exercício da jurisdição (art. 968, II, do CPC), que é assegurado pelo Estado.

No mérito, roga pela procedência da ação rescisória, para que, no âmbito do juízo rescisória, seja decretada a rescisão do v. acórdão proferido nos autos da Apelação n. 90554/2017, por violação literal e manifesta aos artigos 186, 187, 188, I, e 927, todos do CC/02, e, via de consequência, seja proferido novo julgamento para afastar a caracterização da lide temerária, restabelecendo os fundamentos da sentença primeva.

Anexou documentos eletronicamente.

A tutela provisória foi
deferida
por esta Magistrada no Id 24681480, para sustar os efeitos do acórdão rescindendo.

A
contestação foi juntada no Id 35506496, rechaçando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, advoga a ocorrência de danos materiais e morais em razão do apossamento irregular da propriedade, e com isso a inexistência de violação a dispositivo de lei infraconstitucional.

A Procuradoria de Justiça, nos termos da manifestação do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixou de opinar por falta de interesse público.

É o relatório.

V O T O

[PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o requerido pugna seja afastada assistência judiciária gratuita concedida à requerente, ao fundamento de que a simples declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, além de que o benefício foi deferido com base em afirmação frágil e em prova no mínimo duvidosa, quanto ao real patrimônio da requerente.

Diz que a autora na ação possessória afirmou ser proprietária de uma área de 181 (cento e oitenta e um) hectares, cujo valor na região ultrapassa nove milhões de reais, além de ser proprietária de outro bem imóvel e automóveis.

A preliminar não merece acolhida.

É cediço que
o pressuposto basilar do deferimento do benefício continua sendo a insuficiência de recursos para o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que deve ser demonstrado pela parte requerente nos termos do inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal,
in verbis: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso dos autos, a gratuidade foi deferida a partir da análise das informações prestadas pela requerente perante a Secretaria Especial da Receita Federal, exercício 2018, que aponta a totalidade de rendimentos tributáveis no valor de R$30.276,00 [trinta mil duzentos e setenta e seis reais], cuja importância, isoladamente, à evidência, não lhe garante recursos necessários a arcar com o custo de 5% (cinco por cento), a título de depósito prévio, sobre o valor de R$3.589.062,83 (três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), atribuído à causa.

Em que pese o requerido cite que a requerente é proprietária de outros bens imóvel e móvel, não trouxe provas que corroborem a existência do referido patrimônio, a infirmar as provas apresentadas pela autora que demonstram a sua incapacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas, ao menos, em relação a presente demanda rescisória.

Ora, a questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são provas de capacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da demanda é elevado, como no caso.

Outrossim, para que haja a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente, deve a parte impugnante produzir prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada, conforme extrai-se dos ensinamentos do ilustre doutrinador Nelson Nery Junior, segundo o qual
“(...) cabe à parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício”
.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício, vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO NO INCISO V DO ART. 966 DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Incumbe à Impugnante comprovar de forma consistente os motivos de sua irresignação em relação à concessão da benesse do benefício da justiça gratuita em favor da Impugnada, competindo-lhe instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que a parte adversa possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, o que não se verifica na hipótese. Para que prospere o fundamento do inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil é necessário que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja de tal modo irregular que viole manifestamente a norma jurídica, vale dizer, que resulte na aplicação teratológica da norma, o que não se verifica no caso.”
(N.U 1007680-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 10/12/2019)

“IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AÇÃO RESCISÓRIA – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA.

Havendo presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, é ônus do impugnante provar que a parte que obteve o benefício da justiça gratuita, tem condições financeiras de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Não o fazendo, prevalece a declaração da necessidade e também os documentos comprobatórios da incapacidade de pagar as despesas judiciais.”
(N.U 0015763-05.2016.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

Deste modo, ante a ausência de provas a demonstrar a existência de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, ônus este que incumbia ao impugnante, deve ser mantido o benefício inicialmente concedido.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

[MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Turma:

Cuida-se de ação rescisória
proposta por
Leslie Renosto
na qual objetiva a rescisão do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 90554/2017, que reformou sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Poxoréo, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Perdas e Danos Materiais e Morais n. 395-60.2006.8.11.0014, para condenar a ora autora ao pagamento de danos materiais e morais, além das custas e honorários advocatícios.

O acórdão rescindendo, da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, sob a relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 04/10/2017 e publicado em 10/10/2019, restou assim ementado,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL — AJUIZAMENTO TEMERÁRIO DE LIDE POSSESSÓRIA — PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUIZOS — VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 186 E 187 DO CODIGO CIGIL – DIREITO DISPONIVEL — ARTIGO 319 DO CPC – RÉU REVEL — DIREITO DISPONÍVEL — ARTIGO 319 CPC/73 – DANOS COMPROVADOS – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS — DANOS MORAIS COMPROVADOS — APRESENTAÇAO DE DISCRIMINAÇAO DESTES — NÁO CONTESTADOS — SUCUMBÊNCIA — CUSTOS E HONORÁRIOS — ARTIGO 85, § 2°, CPC. Recurso conhecido e provido.

1 – O ajuizamento de lide temerária, conseguindo com tal intento ludibriar o Poder Judiciário e conseguir uma liminar e, vencido mais tarde em relação ao mérito, sentença transitada em julgada, não há o que se falar em exercício do direito constitucional de ação. Trata-se de ato ilícito puro e, neste contexto, causando prejuízos a outrem, deve o imprudente em assim agir, arcar com os prejuízos decorrentes do seu ato ilícito. "há os prejuízos anormais produzido pelo uso anormal do direito. Tal ocorre, de modo muito amplo, quando o titular usa o direito com o fim exclusivo de causar prejuízo a outrem, sem obter qualquer vantagem ou utilidade, bem como quando o exerce de má-fé. (cfe, Paulo Gusmão Dourado).

2 – Em se tratando de direito disponível, tendo a parte autora demonstrado nos autos o prejuízo, não havendo qualquer contestação por parte do réu, aplica-se a revelia e confissão ficta em relação ao fato comprovado. 'A falta de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível. Deixando de reconhece-lo contrariou o acórdão o disposto no art. 319 do CPC'. (STJ, 3a. Turma, REsp 8392-MT, Relator Ministro EDUARDO RIBEIRO, as notas do Código de Processo Civil Anotado, Negrão, 38a. Edição, página 432).

3 – Estando demonstrado nos autos, pela prova documental, a existência dos danos materiais emergentes, somado à revelia do réu, quando o bastante, égide da confissão ficta, acatar os valores constantes do pedido inicial. Demonstrado, por discriminação a existência dos lucros cessantes, não sendo contestado, aplicando-se, o prescrito no 427 do CPC/73, substância aplicada no caso, devem ser aceitos os valores apresentados na inicial. Anota-se, na espécie, tratarem de direitos disponíveis, embora relativa a questão da revelia, tais provas estão aptas a constituírem o direito do autor. Correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros moratórios, a partir da citação.

4 – A privação da propriedade, por ato ilegal praticado pelo réu em ajuizamento de lide temerária e induzimento do juiz a erro ao deferir a liminar possessória, saindo o autor, ao final, vencedor e sentença consolidada em coisa julgada material, reintegrado na posse do seu bem, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim dano moral, este 'ia ré ipsa', impondo a condenação, com arbitramento de valor razoável e proporcional. Correção monetária, INPC, a partir do julgamento pela Câmara. Juros moratórios, a partir do despojamento do bem. (sumulas 362 e 54 do STJ).

5 – Aplica-se a regra de sucumbência por custos do processo e honorários advocatícios, estes pela sucumbência, condenação imposta, sentença reformada, acrescidos dos alcunhados 'honorários recursais'.”

A pretensão à rescisão do sobredito acórdão está fundamentada em violação literal a disposição de lei (art. 966, V, do CPC/15
[1]
), ao passo que ps dispositivos acoimados como violados são os artigos 186, 187, 188, I, e 927, todos do Código Civil vigente, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Segundo a autora, o acórdão rescindendo, revendo entendimento do juízo primevo, considerou a propositura da demanda possessória como temerária, e a condenou ao ressarcimento dos danos materiais e morais em razão da privação da propriedade ao requerido.

No seu entender, o ajuizamento de ação para exercício de um direito não caracteriza ato ilícito, sobretudo quando não comprovado o abuso decorrente de dolo ou má-fé.

Para chegarmos a essa conclusão, faz-se necessário revisitar os autos da ação possessória na origem, a fim de verificar se o ajuizamento da demanda apoiou-se em motivo ilegítimo a configurar abuso do direito de ação, e, assim, converter-se em ato ilícito a legitimar o ressarcimento do dano nos termos do art. 186 do CC/02.

Antes disso, eminentes Pares, peço vênia para trazer à colação esclarecimentos da doutrina acerca da questão em debate: a causa do alegado abuso processual.

A figura do abuso de direito é entre nós conhecida e estudada essencialmente na perspectiva do direito material e, sobretudo, no âmbito do direito privado, em razão do que dispõe o art. 187 do CC/2002, segundo o qual “
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”.

O doutrinador José Olímpio de Castro Filho, em uma das poucas obras que trata sobre o tema, destaca que os países de origem anglo-saxônica, embora apontados como refratários à repressão do abuso e direito por privilegiar as prerrogativas individuais, possuem também mecanismos bastante eficazes de combate a essa conduta nociva.

Diz ele, com base na experiência inglesa
:

“Deixando sempre de parte o instituto no direito substantivo, é certo, como nota Tito Arantes,
que foi precisamente na Inglaterra que, em matéria de lide temerária, a teoria do abuso do direito “recebeu uma consagração legal mais enérgica do que em qualquer outro país do continente
”. “
Na verdade, pelo Vexations Actions Act, de 1896, aqueles que duma forma habitual e persistente intentem processos sem motivos legítimos, podem ser proibidos pelo Alto Tribunal de Londres, a pedido do Attorney General, de intentar mais ações, a não ser que o Tribunal onde elas vão correr as autorize,
depois de sumariamente examinar que não se trata de um novo abuso do autor”
(CASTRO FILHO, José Olímpio. Abuso do direito no processo civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 67/68).

Não por acaso é no direito anglo-saxão, mais especificamente dos precedentes formados no direito americano, que se extrai fundamentação substancial para coibir o abusivo exercício do direito de peticionar e de demandar, isto é, para a proibição do que se convencionou chamar de
sham litigation
, a qual, em que pese ter se formado e consolidado no âmbito do direito concorrencial, nada impede que se extraia, da
ratio decidendi
daqueles precedentes que a formaram, um mesmo padrão decisório a ser aplicado na repressão aos abusos de direito material e processual, em que o exercício, repetitivo, temerário, e desprovido de fundamentação séria e idônea pode, ainda que em caráter excepcional, configurar abuso do direito de ação.

Ademais, a excepcionalidade de se reconhecer eventual abuso do direito de acesso à justiça deve ser sempre ressaltada, porque, em última análise, trata-se um direito fundamental estruturante do Estado Democrático de Direito.

Estabelecidas essas premissas, passa-se ao enfrentamento da questão de fundo vertida na presente ação rescisória.

Consta que na origem, a requerente ajuizou ação de manutenção de posse sob n. 405/2003, em favor do ora requerido, fundamentada na Súmula 487 do STF,

na qual postulava a sua permanência no imóvel rural – “Fazenda Sertãozinho” –,

em razão de seus genitores terem adquirido o domínio do imóvel que lhe teria sido

transmitido por meio de herança, mediante a expedição de formal de partilha nos autos do Inventário n. 725/98, que tramitou na Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste [Id 32508951].

A medida liminar foi deferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo, após audiência de justificação prévia, mantendo a autora, ora requerente, na posse do citado bem [Id 32508953].

Referida decisão interlocutória foi objeto de recurso de agravo de instrumento [RAI n. 41585/2003], que coube à relatoria do e. Des. Munir Feguri, à época integrante da 1ª Câmara Cível, a qual foi negado provimento à unanimidade.

Em seguida, após o regular processamento do feito, com a produção de provas pelas partes, testemunhal e pericial, a demanda possessória foi julgada improcedente, e a medida liminar, por conseguinte, revogada.

Contra a sentença, a autora, ora requerente, interpôs recurso de Apelação Cível, em que fora deferido o efeito suspensivo, e, no mérito, o apelo foi desprovido. Com o trânsito em julgado da ação, expediu-se, então, mandado de reintegração de posse ao requerido, que foi prontamente reintegrado ao imóvel litigioso.

A partir de então, o requerido propôs a ação de ressarcimento por perdas e danos materiais e morais, na qual requereu a compensação pelos prejuízos sofridos no período de 02 (dois) nos e 05 (cinco) meses que teve desapossado do bem, amparando seu pedido na litigância de má-fé da ré, que teria valido da ação possessória para obter a posse do bem, fundado em falsa turbação.

Ressai que durante o trâmite da ação possessória não houve qualquer indagação do requerido quanto a existência de dolo ou má-fé por parte da autora em mover-lhe a lide.

A ação indenizatória foi julgada improcedente [Id 32508997]. Todavia, em grau recursal, o relator do Recurso de Apelação n. 90554/2017, reformou a sentença
a quo
, por entender que a requerente valeu-se da lide possessória para apoderar-se da propriedade e da posse de outrem, da qual nunca teve posse anterior, causando-lhe prejuízo.

Ocorre que, como se constata do cotejado, a determinação da manutenção da autora na posse do imóvel se deu em face de decisão judicial, ratificada em grau recursal, na qual permaneceu até o julgamento do mérito da ação originária, portanto, não houve, na ocasião, qualquer irregularidade, mas sim, cumprimento de determinação judicial.

Dessa forma, não existe nexo causal, ao menos de forma direta, entre a conduta da requerente e os prejuízos do requerido, na exata medida em que a privação do uso do bem derivou especificamente do deferimento de medida liminar, o que, como se sabe, decorre basicamente do livre convencimento do Julgador.

Ademais, embora a ação tenha sido julgada improcedente finda a instrução probatória, não há como responsabilizar a autora pelos danos que vieram a ocorrer, pois é direito desta demandar em juízo sempre que entender que houve uma violação/ameaça a seu direito ou propriedade, corolário do art. 5, XXXV, da CF/88, desde que o faça, é claro, por meio de ação própria, respeitando os deveres processuais das partes, a probidade processual.

Assim é que, nesse contexto, não há nada nos autos da possessória que indique pretensão maliciosa por parte da requerente a dar azo ao feito originário, para valer-se da tutela estatal, com a finalidade de prejudicar o demandado, ou seja,
de que a invocação da autoridade estatal ocorreu de forma disfarçada, simulando uma situação para ocultar o fim almejado de prejudicar o réu.

Ora, a conclusão da sentença de que a requerente nunca teve a posse anterior do bem, não pode levar ao reconhecimento de má-fé processual, que, aliás, sequer foi aventada, tampouco reconhecida na demanda possessória, haja vista que, deparando
-se o juiz com condutas que caracterize o abuso do direito de ação,
poderia, inclusive, de oficio, aplicar as penalidades decorrentes, como prevê o art. 142, do citado CPC/15. Vejamos:

“Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.”

De mais a mais, entendo que a alegação, discussão e comprovação de assédio processual, dolo, má-fé, obstruções e procrastinações indevidas deveriam ter sido alegadas e apreciadas no bojo da própria demanda possessória, e não em ação autônoma de reparação de dano, sobretudo quando os elementos do alegado ilícito estão presentes na própria demanda, dispensando comprovação em ação autônoma.

A propósito:

“
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE DEFESA MANIFESTADO EM AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR. ATUAÇÃO FRAUDULENTA DETERMINANTE À EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS PERCEBIDOS (CONDENAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL). NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DOS REQUERIDOS IMPROVIDO

1. A tese de defesa, consistente na alegação de que a assinatura do título não lhe pertencia, embora idônea para fulminar a ação executiva, não pode ser considerada lídima, e mesmo lícita, se, aquele que a alega, imbuído de má-fé, induziu a parte adversa a erro, contribuindo de alguma forma, direta ou indiretamente, para a fraude apontada (no caso, a falsificação de sua assinatura). O abuso do direito de defesa, em tal circunstância, revela-se manifesto, a configurar ato ilícito, passível de reparação, se a parte lesada vier a sofrer prejuízo, de qualquer ordem, como se deu na espécie.

2. Na função regulatória, a aplicação da boa-fé impõe ao titular de um direito subjetivo a obrigação de, ao exercê-lo, observar, detidamente, os deveres de lealdade, de cooperação e de respeito às legítimas expectativas do outro sujeito da relação jurídica privada. A inobservância desse proceder configura exercício abusivo do direito tutelado, que, na dicção do art. 187 do CC, se reveste de ilicitude, passível de reparação, caso dele advenha prejuízo a outrem.

3.
A

responsabilização pelos prejuízos decorrentes do exercício excessivo do direito de defesa se dá, em regra, no âmbito do próprio processo em que o ato ilícito foi praticado.
Todavia, nada impede que a pretensão reparatória seja deduzida em outra ação, se, por exemplo, o conhecimento da prática do ato ilícito se der em momento posterior ou depender de comprovação que refuja dos elementos probatórios considerados suficientes para o julgamento da ação em que se deu o ilícito.

4. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional independentemente do desfecho dado ao processo se com ou sem julgamento de mérito, fazendo com que a fluência do prazo prescricional se reinicie, por inteiro, apenas após o último ato do processo (qual seja, o trânsito em julgado), nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil. Precedentes.

6. Recurso especial da parte demandante provido; e recurso especial dos demandados improvido.”
(REsp 1726222/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Outrossim, a permanência da
requerente na posse do bem ocorreu no exato período de tempo em que estava albergada pela tutela judicial, tanto que com a decisão definitiva o bem foi imediatamente restituído ao reconhecido dono, não havendo, assim, nenhum excesso no exercício do direito de acesso à jurisdição,
constitucionalmente garantidos aos litigantes.

Ressalta-se, inclusive, que a requerente após julgamento do recurso pelo e. Tribunal de Justiça, sequer valeu-se dos mecanismos processuais recursais para procrastinar o litígio, se de fato dolo ou má-fé estivessem presentes
.

Ora, não se olvide que
aquele que valha-se dolosamente do seu direito de ação, para obter ordem judicial, que conceda–lhe a posse de um bem, que sabia não lhe pertencer, comete ato ilícito, por abusar do seu direito de ação.

No entanto, o
conjunto de fatos, no contexto em que se desenvolveu o litígio havido em mesa, não demonstram que efetivamente a requerente abusou do direito de ação, notadamente levando-se em conta a linha tênue com o próprio exercício regular desse direito fundamental.

Logo, a genérica alegação de que a requerente utilizou-se da ação indevidamente na defesa da alegada posse que não detinha, no intuito de causar prejuízos ao réu, não tem, por si só, o condão de sustentar o pleito indenizatório.

Dessa forma, não se ampara, respeitosamente, o fundamento adotado pelo acórdão rescindendo.

Não é demasiado observar que também não há falar em ilicitude quando o indivíduo pratica conduta no exercício regular de direito, nos termos do inciso I do artigo 188 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 188 – Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Sobre o tema, colaciono precedentes da Corte Cidadã, e também deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR
DE DIREITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS Nº 5 E Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nº 5 e nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 743.791/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA EM RELAÇÃO A IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL COM FORÇA EM DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO ALBOR DE PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO POSTERIORMENTE JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO JUDICIAL À IMISSÃO DO AUTOR/ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL
– OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMADOR DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NOS EMBARGOS – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Julgado improcedente o pedido deduzido nos Embargos de Terceiro e confirmada a sentença de improcedência pelo Tribunal de Justiça ao desprover o apelo manejado pelo embargante, não há óbice jurídico à imissão do adquirente na posse do imóvel levado e expropriado em leilão judicial. 2. Não se pode imputar má-fé a quem recebe o beneplácito de decisão judicial que lhe assegura o exercício possessório sobre a coisa até o deslinde final do caso, devendo o marco temporal da ilicitude da ocupação do imóvel ser deslocado à data de publicação do acórdão que confirmou a sentença de improcedência dos embargos de terceiro e, consequentemente, revogou a decisão liminar autorizativa da ocupação, proferida no albor da lide.”
(N.U 0005294-88.2016.8.11.0002, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS DECORRENTES DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA CUJO PEDIDO FOI POSTERIORMENTE JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação judicial não causa dano moral ou material indenizável ao réu, ainda que o pedido nela contido seja posteriormente julgado improcedente
. 2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide se a procedência do pedido encontra óbice anterior à matéria que demanda dilação probatória.”
(N.U 0001768-02.2004.8.11.0078, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014)

Nesse contexto, considerando a não comprovação de abuso de direito ou de qualquer ato ilícito praticado pela requerente, o reconhecimento do abuso processual e consequente condenação em danos materiais e morais, violou frontalmente de forma manifesta e literal aos artigos 186, 187, e, sobretudo, do artigo 188, I, todos do CC/02, impondo-se a rescisão do v. acordão proferido nos autos da Apelação n. 90554/2017.

Dessa forma, caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 188, I, do CC/02, visto que o acordão rescindendo não aplicou a regra prevista no dispositivo, a autorizar a procedência do pedido em sede de juízo rescindente, já que inexistente cometimento de ato ilícito a ser indenizado, haja vista que reconhecido que a autora da possessória se utilizou dos mecanismos processuais no exercício regular do direito de ação.

Ante o exposto, em juízo rescindente, caraterizada violação literal a dispositivo do art. 188, I, do CC/02,
julgo procedente
a ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, e em juízo rescisório, nego provimento ao Recurso de Apelação n. 90554/2017, fim de em juízo restabelecer a sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na
Ação de Ressarcimento por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 395-60.2006.811.0014 (Cód. 21182).

Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art
. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020